Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743476-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENISON DYONI DA COSTA GONCALVES AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA O habeas corpus impugna decisão de Juiz de Direito de Juizado Especial Criminal que não recebeu apelação interposta pelo paciente nem o recurso em sentido estrito interposto daquela (IDs 42445252 e 42445254). A competência para processar habeas corpus contra decisão dos Juizados Especiais Criminais é das Turmas Recursais (art. 27 do RITJDFT e art. 12, II, a, do RITRJEDF). Cancele-se a distribuição. Redistribua-se aleatoriamente a uma das Turmas Recursais. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES